Tribunal: TJSP
Processo: 1003142-13.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de parcial procedências dos pedidos – Recurso da parte autora – DANO MORAL - Contratação de RMC questionada pelo autor - Ausência de comprovação da legitimidade do contrato - Responsabilidade configurada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de parcial procedências dos pedidos – Recurso da parte autora – DANO MORAL - Contratação de RMC questionada pelo autor - Ausência de comprovação da legitimidade do contrato - Responsabilidade configurada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraude - Inteligência da Súmula 479 do C. STJ – Dano "in re ipsa" – Dever de indenizar o dano de cunho extrapatrimonial – Circunstâncias relatadas que ultrapassaram meros dissabores. Indenização devida – Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sucumbência atribuído ao requerido em razão do acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial - Sentença reformada – IMPOSIÇÃO DE PENA AO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual do apelante e inexistência de prejuízo processual à apelada - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - Sentença reformada - Juros moratórios que deve fluir a partir do evento danoso (CC, art. 398 c.c. STJ, Súmula 54) – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.